Tribunal: TJES
Processo: 5001206-79.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-79.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: SILAS MENDES DE AMORIM

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001206-79.2022.8.08.0038

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:
SILAS MENDES DE AMORIM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
em face do Acórdão (ID. 7779603), que negou-lhe provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 7867850), o Embargante alega que o acórdão incorre em erro material, posto que aponta terceira pessoa, diversa ao polo ativo presente na demanda. Requer que seja retificado o nome da parte autora constante no Acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado. Isto porque, de fato, foi mencionado nome de pessoa diversa como requerente.

Portanto, onde se lê:

“Trata-se de ação de indenização movida por
RAMYLE PEREIRA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narra o autor, em síntese,
que possuía um serviço de internet e telefonia oferecidos pela empresa requerida e que no dia 05.05.2022 no período de 12h03 a 17h, constatou que o fornecimento de internet e a linha telefônica pararam de funcionar. Por tais razões, a autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
”

Leia-se:

“Trata-se de ação de indenização movida por

SILAS MENDES DE AMORIM

em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narra o autor, em síntese,
que possuía um serviço de internet e telefonia oferecidos pela empresa requerida e que no dia 05.05.2022 no período de 12h03 a 17h, constatou que o fornecimento de internet e a linha telefônica pararam de funcionar. Por tais razões, a autora requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
”

Mantenho o acórdão nos demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)